Tribunal: TJDFT
Processo: 0749576-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DE PADRÃO DE CONSUMO. HIDRÔMETRO INSTALADO EM 2007. BOM FUNCIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. SUBSTITUIÇÃO. EXATIDÃO DA MEDIÇÃO NÃO COMPROVADA. APURAÇÃO DO CONSUMO PELA MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 MESES. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Petição Inicial. Alegou o autor que é proprietário de imóvel residencial situado no Lago Sul e que, no mês de junho de 2022, a requerida cobrou 226m3 de consumo de água, o equivalente a R$8.102,12. Sustenta que a média do consumo dos 12 meses anteriores foi de 11 metros cúbicos. Aponta erro na aferição do consumo. Alega que o hidrômetro apesar de ter vida útil de 8 anos, havia sido trocado somente em 2007. Nega vazamento no imóvel e pede a correção do valor das faturas pela média de consumo e a restituição em dobro do valor pago em excesso.
2. Sentença. Julgou parcialmente procedente o pedido. Considerou que inexistia prova do uso excessivo de água no imóvel. Argumentou que se houvesse vazamento teria causado o aumento do consumo nos meses seguintes e que a Caesb, apesar de defender a veracidade da medição, realizou de ofício a substituição do hidrômetro do imóvel. Concluiu com isso que “além de inviabilizar a realização de perícia, a CAESB deixou de comprovar lastro probante para aferição do consumo ora impugnado, no que o mesmo deve ser recalculado pela média dos últimos 12 meses, restituindo-se ao autor a diferença”. Condenou a empresa a restituir o valor de R$7.996,49. Julgou improcedente o pedido de devolução em dobro.
3. Recorre a ré. Afirma que é de sua responsabilidade a detecção e a correção de anormalidade até o cavalete, incluído o hidrômetro e que as instalações internas e sua manutenção é de inteira responsabilidade dos proprietários ou ocupantes dos imóveis.
4. Recurso tempestivo (ID 47047545). Custas e preparo recolhidos (ID 47047532, 47047534). Contrarrazões apresentadas.
5. Qualificando-se a ré como fornecedora de serviço público e o autor como destinatário do serviço, configurada está a relação de consumo, que será dirimida à luz do Código de Defesa do Consumidor.
6. De acordo com o art. 22 do CDC “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.” Extrai-se desse dispositivo legal que cabe à CAESB demonstrar que a fatura contestada corresponde ao efetivo fornecimento de água no período a que se refere.
7. A mera alegação de que o hidrômetro estava em bom estado, desacompanhada da adequada aferição técnica nos moldes definidos pelo artigo 90 da Resolução Adasa 14/2011, é insuficiente para corroborar o consumo 20 vezes superior à média mensal, sobretudo quando considerado que a peça foi instalada em 2007, tendo sido substituída somente após o ajuizamento da demanda.
8. Se a fatura contestada não exprime o perfil de consumo retratado nas faturas anteriores e a recorrente não produziu prova que corroborasse a exatidão do consumo medido, merece prestígio a sentença que determinou a apuração do consumo pela média dos últimos 12 meses e condenou a ré restituir o pagamento recebido em excesso.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.